Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIDO. PARÂMETRO. DECRETO No 11.150/2022. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas com base no Superendividamento, que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que embora se reconheça a condição de superendividamento, não há elementos suficientes para impor aos credores um plano compulsório de pagamento, diante da ausência de viabilidade concreta e da insuficiência de garantias quanto ao cumprimento das obrigações assumidas.
II. Questão em discussão
2. Verificar se as dívidas da autora comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022, e, por consequência, permitem o deferimento do plano compulsório de repactuação de dívidas aos credores.
III. Razões de decidir
3. O vínculo jurídico entre as partes ostenta natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que o CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme Enunciado no 297 da Súmula do STJ.
4. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis ou vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC.
5. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, fixa objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.
6. A análise da renda líquida mensal da autora revela que o montante remanescente após os descontos contratuais é amplamente suficiente para suprir as despesas essenciais, não se configurando situação de exclusão social nem comprometimento do mínimo existencial.
7. Embora o contexto financeiro da apelante não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada não merece amparo, pois o valor que resta em sua conta corrente ultrapassa o salário mínimo vigente no país, o que torna desarrazoada, na realidade brasileira, a acolhida da tese de que a renda remanescente ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) O superendividamento pressupõe a demonstração objetiva de que o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, não consegue quitar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC; (II) o parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023, tem presunção de constitucionalidade, é válido e deve ser observado até decisão judicial em sentido contrário; e (III) a suficiência de renda líquida mensal para custeio das despesas básicas descaracteriza o estado de superendividamento e afasta o interesse processual na ação de repactuação de dívidas.